Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702130-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPITACIO NEVES DE FREITAS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por EPITACIO NEVES DE FREITAS (Id. 74125862), em face de decisão proferido pelo juízo da Vara Cível do Paranoá (Id. de origem 224508902) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0700074-46.2025.8.07.0008, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu em tutela de urgência o pedido de busca e apreensão do veículo. O juízo de origem fundamentou que há nos autos prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, portanto, estão presentes os pressupostos para expedição do mandado de busca e apreensão. Em sede de razões recursais (Id. 74125862), a parte agravante sustenta que houve irregularidade na notificação extrajudicial do devedor fiduciário, posto que o número do contrato previsto na notificação é diferente daquele que foi efetivamente assinado. Nesse sentido, não há que se falar no preenchimento dos pressupostos necessários para a expedição do mandado. O preparo não foi recolhido em razão do agravante postular também pela gratuidade de justiça. Observa-se que a parte agravante deixou de colacionar na peça recursal os documentos essenciais para a comprovação da sua situação de hipossuficiência econômica. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos. Nesse sentido, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras como IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar e telefone; que são variáveis e passíveis de administração. Portanto, intime-se o agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os seguintes documentos, seus e de seus familiares: a) rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; c) cópia integral de sua CTPS ou de suas últimas declarações de renda e d) declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso, independentemente de nova decisão. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital